Tribunal: TJDFT
Processo: 0733786-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOTA PROMISSÓRIA. BUSCA POR BENS PENHORÁVEIS. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. PEDIDO DE PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL. POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL DA EMPRESA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a finalidade de constrição patrimonial de sociedade empresária que não integra a relação jurídico-processual, da qual a executada é sócia, cabe ao exequente instaurar incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC e art. 50 do Código Civil.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.